Tribunal: STF
Processo: RE 1581232
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:  



    “APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL N.° 1657156/RJ. TEMA REPETITIVO N.° 106. REQUISITOS ATENDIDOS PELO PACIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO



    1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento . 



    2. A parte autora, pessoa hipossuficiente e idosa, fora diagnosticada com incontinência urinária aos esforços e pleiteia tratamento cirúrgico. Demonstrada a ineficácia da política pública de saúde existente, deve prevalecer o laudo do médico que assiste o paciente, o qual indica a necessidade de tratamento cirúrgico para o implante de Esfíncter Urinário Artificial, procedimento esse registrado na Anvisa. 



    3. Recurso conhecido e provido.”



    Em suas razões recursais, sustenta o recorrente violação dos artigos 23, inciso II, 196 e 198, caput e inciso I, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Alega que o “acórdão ora recorrido citou a tese de repercussão geral fixada pelo STF, todavia, somente discorreu sobre a primeira parte da tese – a solidariedade, sem enfrentar a necessidade de direcionamento ao ente competente nos termos da repartição de atribuições do SUS” e que “[e]mbora sejam solidários, cada ente – União, Estado e Municípios – possui atribuição específica definida pela Constituição ou pela Lei do SUS nas ações de prestação de saúde”.



    Argumenta que “o Supremo Tribunal Federal consolidou o posicionamento que, em caso de medicamentos ou tratamentos não incluídos no SUS, a União deve ser incluída no processo com o consequente envio à Justiça Federal”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido autoral para “julgar procedente a ação e determinar que o ESTADO DO PIAUÍ promova cirurgia de implante de Esfíncter Urinário Artificial em favor do Sr. Antônio Félix da Silva, consoante prescrição médica. 



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A parte autora insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de realização de procedimento de Implante de Esfíncter Urinário Artificial pelo Estado do Piauí. 



    O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1657156/RJ - Tema Repetitivo 106, fixou a seguinte tese a respeito da obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos/tratamentos não incorporados em atos normativos do SUS:



    (...)



    No caso, verifico que a parte substituída, pessoa hipossuficiente e idosa, fora diagnosticada com incontinência urinária aos esforços (CID: 10 – R32) (Num. 6377606 - Pág. 1) e pleiteia tratamento cirúrgico para implante de esfincter artificial. 



    O Estado do Piauí (apelado) alega que a parte autora (apelante) não comprovou a necessidade do tratamento solicitado, assim como a ineficácia dos tratamentos/farmacos fornecidos pelo SUS. 



    Entretanto, ao contrário do que defende o apelado, consta dos autos Laudo Médico (ID nº 9078631), informando que as alternativas terapêuticas constantes no SUS (SIGTAP), a saber, INJEÇÃO DE GORDURA/TEFLON PERIURETRAL e 2. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE INCONTINÊNCIA URINARIA, não são adequadas para o quadro clínico do paciente. 



    Nesse contexto, demonstrada a ineficácia da política pública de saúde existente, deve prevalecer o laudo do médico que assiste o paciente, que indica a necessidade de tratamento cirurgico para implante de esfinter artificial no paciente, procedimento esse, a proposisito, registrado na Anvisa sob o 80219980027. 



    Vale ressaltar que, segundo a pacífica jurisprudência desta 4ª Câmara de Direito Público, a escolha do tratamento compete a médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, podendo ser tanto um profissional particular quanto um da rede pública, sendo admitido, prova constituída por laudo elaborado por médico particular atestando a necessidade do medicamento. Veja-se:



    (...)



    Ademais, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça são no sentido de que os documentos assinados por médico particular merecem a mesma credibilidade daqueles firmados por profissionais da rede pública de saúde, sendo despiciendo perícia médica quando constante nos autos laudo subscrito por médico que acompanha o paciente, in verbis:



    (...)



    Sendo assim, comprovada a necessidade e a adequação do tratamento indicado pelo médico que acompanha o paciente, merece reparo a sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.540.145/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.436.838/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente